Tribunal: TJSP
Processo: 2123263-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva. Paciente que foi preso em flagrante por novo delito durante o gozo de liberdade provisória concedida por esta Câmara Criminal. Alegação de nulidade da r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão de violação ao sistema acusatório e ao contraditório. Inocorrência. Prisão preventiva decretada após

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva. Paciente que foi preso em flagrante por novo delito durante o gozo de liberdade provisória concedida por esta Câmara Criminal. Alegação de nulidade da r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão de violação ao sistema acusatório e ao contraditório. Inocorrência. Prisão preventiva decretada após requerimento expresso do Ministério Público. Circunstâncias do fato concreto que evidenciaram a necessidade de decretação da custódia cautelar sem a prévia manifestação da Defesa. Pleito de revogação da prisão preventiva por ausência de seus fundamentos autorizadores. Impossibilidade. Presença dos requisitos do artigo 312, caput, e parágrafo único, do Código de Processo penal. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000556220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2123263-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que é impetrante
CARLOS ALBERTO FROIO COELHO DORTA e Paciente HENRIQUE FERNANDO
VAZ VICENTE.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
LEME GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2123263-40.2020.8.26.0000 - Monte Azul Paulista - VOTO No 2/6
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2123263-40.2020.8.26.0000
Comarca: MONTE AZUL PAULISTA
Impetrante: CARLOS ALBERTO FROIO COELHO DORTA
Paciente: HENRIQUE FERNANDO VAZ VICENTE
Voto: 18147
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da
prisão preventiva. Paciente que foi preso em flagrante por novo
delito durante o gozo de liberdade provisória concedida por esta
Câmara Criminal. Alegação de nulidade da r. decisão que decretou
a prisão preventiva do paciente, em razão de violação ao sistema
acusatório e ao contraditório. Inocorrência. Prisão preventiva
decretada após requerimento expresso do Ministério Público.
Circunstâncias do fato concreto que evidenciaram a necessidade
de decretação da custódia cautelar sem a prévia manifestação da
Defesa. Pleito de revogação da prisão preventiva por ausência de
seus fundamentos autorizadores. Impossibilidade. Presença dos
requisitos do artigo 312, caput, e parágrafo único, do Código de
Processo penal. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr.
Carlos Alberto Froio Coelho Dorta, advogado, em favor de HENRIQUE
FERNANDO VAZ VICENTE, sob a alegação de ilegal constrangimento por
parte do D. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Azul Paulista, que
decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento
de medidas cautelares impostas a ele quando da concessão do benefício
da liberdade provisória.
Pugna o impetrante, em suma, pela nulidade da
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão de
violação ao sistema acusatório e ao princípio do contraditório. No

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2123263-40.2020.8.26.0000 - Monte Azul Paulista - VOTO No 3/6
mérito, requer a revogação da prisão preventiva, porquanto ausentes
os seus fundamentos autorizadores (fls. 01/07).
A liminar foi indeferida (fls. 87/90).
O MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca
de Monte Azul Paulista prestou informações (fls. 93/94).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. David Cury Júnior, opinou pela denegação da ordem (fls.
98/101).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente está sendo processado porque, em
tese, no dia 17 de outubro de 2019, por volta das 19h30, na Rua Jose
Narcisio Pontes, n. 103, na cidade de Monte Azul Paulista, guardava e
tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 05
porções de maconha (5,97g) e 17 porções de cocaína (23,74g), sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
(fls. 124/127 autos originais).
Inicialmente, observo que esta Câmara de
Direito Criminal, nos autos do Habeas Corpus n.
2242027-19.2019.8.26.0000, julgado em 26.11.2019, concedeu em
favor do paciente o benefício da liberdade provisória mediante
imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de
Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2123263-40.2020.8.26.0000 - Monte Azul Paulista - VOTO No 4/6
Todavia, conforme se infere dos autos originais
n. 1500134-33.2020.8.26.0557, o paciente descumpriu as medidas
cautelares, porquanto foi preso em flagrante pela prática do delito de
lesão corporal cometido no contexto de violência doméstica e familiar
contra a mulher, enquanto gozava do benefício da liberdade provisória.
Nesse contexto, após requerimento expresso do
Ministério Público (fls. 180/181
autos originais), o d. juízo a quo
decretou a prisão do preventiva do paciente, em razão do
descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão (fls. 182
autos originais).
Inconformada, a Defesa impetrou o presente
writ, requerendo a nulidade da r. decisão, em razão de violação ao
princípio do contraditório e também do sistema acusatório.
Sem razão, contudo.
Com
efeito,
respeitando
o
entendimento
defensivo, não vislumbro ofensa ao princípio do contraditório, pela
decretação da prisão preventiva do paciente sem a prévia manifestação
da Defesa.
Isso porque, conforme se observa do artigo 282,
§3o, do Código de Processo Penal, é permitido ao magistrado, nos casos
de urgência ou ineficácia da medida, decretar a prisão preventiva do
agente sem a prévia manifestação da Defesa.
Nesse sentido, como bem destacado pela douta
Procuradoria de Justiça “No caso ora examinado, a urgência da medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2123263-40.2020.8.26.0000 - Monte Azul Paulista - VOTO No 5/6
constritiva de liberdade exigia a pronta atuação do Juízo, como forma
de evitar que, sendo solto no outro processo, viesse a empreender fuga
para evitar nova prisão preventiva, já que revelou comportamento
inadequado para pessoa que tem contra si outras medidas cautelares
preventivas, praticando novos crimes durante o período de liberdade
provisória.” (fls. 99/100).
A par disso, não procede o pedido de nulidade
da r. decisão, pela decretação da prisão preventiva de ofício, sem
prévio requerimento do Ministério Público.
Como já salientado na decisão que indeferiu a
medida liminar, a prisão preventiva do paciente foi decretada após
manifestação do i. membro do parquet, o que revela a ausência de
qualquer violação ao sistema acusatório contido no artigo 3o-A do
Código de Processo Penal.
Assim, não há qualquer nulidade na r. decisão
que, diante da notícia da prática de nova infração penal, durante o gozo
de liberdade provisória, decretou a prisão preventiva do paciente, após
requerimento expresso do Ministério Público.
Ademais, agiu com acerto o i. magistrado de
origem ao restabelecer a prisão preventiva do paciente, haja vista que
ele, ao ser preso novamente, deixou de cumprir as determinações
judiciais para que pudesse permanecer em liberdade durante o
transcurso da ação penal, o que revela a necessidade de sua
segregação cautelar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2123263-40.2020.8.26.0000 - Monte Azul Paulista - VOTO No 6/6
A propósito, em que pese o impetrante alegar que
não houve violação das medidas cautelares, é oportuno mencionar que
a prática de crime no gozo da liberdade provisória consiste violação
implícita às determinações do artigo 319, do CPP, por revelar que as
cautelares, na verdade, não se mostraram suficientes e adequadas ao
caso.
Portanto,
demonstrada
a
necessidade
de
garantia da ordem pública e da futura aplicação da lei penal,
evidenciada pela prática de novo delito durante o gozo de liberdade
provisória, nos termos do artigo 312, caput e seu parágrafo único, do
Código de Processo Penal, de rigor a manutenção da prisão preventiva
em desfavor do paciente.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator